Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA RESIDENCIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. NOVO EXAME DA PROVA. INVIABILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei.
II - A situação de flagrante delito constitui exceção para a inviolabilidade de domicílio, nos exatos termos do art. 5o, XI, da CF.
III - Verificam-se fundadas razões para a diligência quando os policiais realizavam campana para apurar denúncias de tráfico pela requerente, a abordaram no interior de um veículo, oportunidade em que ela declarou que tinha drogas em casa. Além disso, a própria requerente autorizou a entrada dos policiais em sua residência, não havendo que se falar, portanto, em nulidade ou em invasão de domicílio.
IV - As provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitivas imputadas à requerente, surpreendida com considerável quantidade e diversidade de drogas.
V - Não demonstrado que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso não apresentada prova nova da tese de inocência ou que determinasse a modificação da pena, inviável a procedência da revisão criminal.
VI - Revisão criminal julgada improcedente.